Tribunal: TCU
Processo: 019.762/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7694/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.762/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila da Silva Santos (XXX.425.685-XX); Felipe Guilherme Gonçalves da Silva (XXX.380.004-XX); Felipe Santos Estrela de Carvalho (XXX.237.125-XX); Julyan Gleyvison Machado Gouveia Lins (XXX.948.664-XX); Livia Gomes de Vasconcellos (XXX.319.705-XX); Tatiane de Jesus Ribeiro (XXX.675.625-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.